Tribunal: TJDFT
Processo: 0732477-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732477-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL GUARANY NINAUT DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (BB Crédito Automático – R$ 122.107,78), indeferiu o pedido de pesquisa de ativos do executado, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega, em síntese, que: 1) é possível a reiteração da pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha, desde que ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano; 2) a realização das pesquisas Sisbajud são imprescindíveis para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, visto que após análise detida do processo de execução verifica-se que as últimas pesquisas ocorreram em 2023. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida nova pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) a pretensão do credor, veiculada na peça de id 242030048, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. (...) Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. (...) Ocorre que, no caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 2023, tendo transcorrido prazo razoável para mudança da situação financeira da parte agravada, a justificar a sua renovação (ID 161869648 do processo referência). Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Por sua vez, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa Sisbajud, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade teimosinha constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Busca de ativos financeiros mediante o uso da 'teimosinha". Recurso parcialmente provido para deferir a pesquisa com o emprego da ferramenta, pelo prazo de 30 dias. (Acórdão 1995100, 0739091-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator